Tribunal: TJES
Processo: 5007324-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007324-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA GOMES
RECORRIDO: BRIAN KEVIN CUSTODIO PINHEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007324-84.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JUSSARA GOMES

RECORRIDO(A): BRIAN KEVIN CUSTODIO PINHEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JUSSARA GOMES
(ID 14329206) em face da sentença de ID 14329227 que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de
BRIAN KEVIN CUSTODIO PINHEIRO
.

Em breve síntese, narra o autor que, no dia 01/12/2023, havia deixado sua motocicleta Honda Fan 160
devidamente estacionada
em frente ao seu local de trabalho, na Av. José Rosa Machado, Bairro Nossa Senhora de Fátima.
Relata que foi alertado por populares de que um veículo Fiat Uno branco teria colidido com sua moto durante uma manobra e a derrubado, evadindo-se do local em seguida sem prestar satisfações.
O autor narra que precisou perseguir o veículo até um estabelecimento comercial (padaria) para identificar a condutora, ora recorrente, que negou o ocorrido ou suportar os danos causados.

A r. sentença de origem (ID 14329230) reconheceu a culpa exclusiva da requerida, condenando-a ao pagamento de
R$ 4.489,63
a título de danos materiais (orçamento de concessionária) e
R$ 5.000,00
por danos morais.

Irresignada, a requerida recorreu (ID 14329231), arguindo preliminares de incompetência por necessidade de perícia e nulidade. No mérito, nega a colisão, atribuindo a queda da moto a fatores externos ("vento" ou "trepidação"), e impugna subsidiariamente os valores arbitrados.

É o breve relatório.

Primeiramente, em relação a
preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis,
ante a alegada necessidade de prova pericial, ao analisar os autos, entendo que a referida tese não prospera, uma vez que a causa não reveste complexidade que exija prova pericial, sendo o conjunto probatório (vídeos, fotos e testemunhas) suficiente para o deslinde do feito, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

Ademais, não há que se falar em
cerceamento de defesa ou parcialidade
, tendo a instrução seguido o rito da Lei nº 9.099/95, com a devida homologação por Juiz Togado.

Portanto,
rejeito as preliminares arguidas pela Recorrente
.

No mérito,
após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, quanto ao
quantum
indenizatório, tanto na esfera material quanto na moral.

Ab initio,
destaco que a dinâmica do acidente restou incontroversa, na medida em que a prova documental é vasta, cito ID 14329208, prova documental digital, em que demonstra o exato momento do sinistro e de onde se infere que
o veículo Uno, posteriormente identificado como de propriedade da parte recorrente, abalroou na motocicleta do autor, ora recorrido, derrubando-a e causando danos de natureza material.

Outrossim, cito a prova testemunhal, especialmente o depoimento de Gabriel Perim Carneiro (ID 14329227), que foi categórico em afirmar que
o veículo da recorrente atingiu a motocicleta do autor ao sair da vaga de estacionamento.

Nesse cenário, a tese defensiva de queda por "ação do vento" mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, afrontando, inclusive, a prova dos autos e a análise simplória do julgador. Ademais, a evasão da recorrente do local do acidente milita em seu desfavor, reforçando a presunção de culpa não elidida.

Contudo, assiste razão à recorrente quanto ao valor da indenização material e moral.

Primeiro, em relação ao dano material, verifico que o autor juntou aos autos três orçamentos (ID 14329206): um de R$ 4.489,63 (Concessionária Estrela H Motos) e outros dois de oficinas especializadas nos valores de R$ 1.331,00 e R$ 1.345,80.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais consolidou o entendimento de que a indenização por danos materiais em acidentes de trânsito deve pautar-se pelo
menor orçamento idôneo
apresentado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, garantindo-se a
restitutio in integrum
sem excessos.

In casu,
não havendo prova de que as oficinas de menor valor não sejam aptas a realizar o serviço com qualidade, deve prevalecer o princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido, colaciono julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. [...]
Para a fixação da indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo, deve-se adotar, como parâmetro, o menor dos orçamentos apresentados pela vítima, desde que emitido por oficina idônea, porquanto se presume que o conserto do veículo, naqueles moldes, é suficiente para a recomposição dos danos sofridos.
(TJES, Apelação Cível nº 0001234-56.2020.8.08.0048, Relator: Des. Substituto, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Assim, o valor da condenação material deve ser reduzido para
R$ 1.331,00
(um mil trezentos e trinta e um reais), correspondente ao
menor orçamento
apresentado nos autos.

Por sua vez, quanto à existência do dano moral, a sentença é irretocável, pois a conduta da recorrente de
evadir-se do local
, obrigando a vítima a persegui-la para obter sua identificação, e o posterior tratamento desidioso, superam o mero dissabor cotidiano.

Insta salientar que a fuga do local do acidente é ato ilícito que afronta a dignidade da vítima e o dever de solidariedade social.

Todavia, no que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 5.000,00 comporta redução para melhor se adequar aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, pois embora a conduta seja reprovável, deve-se sopesar a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo a indenização para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida e compensar a vítima pelo transtorno, sem configurar excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e:

i)
REDUZIR
o valor dos danos materiais para
R$ 1.331,00 (um mil trezentos e trinta e um reais)
, correspondente ao menor orçamento, com correção monetária e juros na forma da sentença;

ii)
REDUZIR
o valor dos danos morais para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)